Tribunal: TJES
Processo: 5000431-18.2023.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-18.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENECY MARIA DE SOUZA FONSECA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000431-18.2023.8.08.0042

RECORRENTE: VALÉRIA BATISTA PIZETTA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADA DATIVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

VALÉRIA BATISTA PIZETTA,
advogada dativa que representa a parte autora nestes autos,

interpôs agravo interno contra a decisão monocrática (id nº 10056513), que não conheceu o recurso inominado que interpôs a fim de obter a majoração dos honorários arbitrados em sentença, em razão da deserção, condenando-a ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões (id nº 10694790), a agravante sustenta que atua como advogada dativa e possui pouco tempo de carreira, motivo pelo qual não tem condições financeiras de arcar com as custas. Por fim, requer a reforma da decisão, alegando que a assistência jurídica gratuita deve ser garantida àqueles que comprovam insuficiência de recursos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, saliento que o agravo interno é cabível em face de decisão proferida pelo relator, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Neste sentido, considerando-se que o agravo interno foi interposto dentro do prazo citado, em face de decisão proferida por esta Relatora, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Registra-se, contudo, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Isto posto, também é importante salientar que a assistência judiciária gratuita somente deve perdurar enquanto houver a demonstração documental da sua necessidade. Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que, sendo intimada a apresentar documentação para comprovar a sua situação de hipossuficiência (id n° 9081189), a parte deixou transcorrer o prazo sem juntar aos autos qualquer documentação comprobatória.

Em decorrência disso, a gratuidade de justiça pleiteada foi indeferida, sendo concedido prazo de 48h para pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme decisão de id nº 9693050 Ocorre que, a recorrente igualmente deixou transcorrer
in albis
o prazo mencionado, motivo pelo qual ocorreu a deserção do recurso.

Desta feita, entendo que para concessão do benefício citado acima, é necessário que a parte postulante comprove, documentalmente, que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
.
1. O pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família
.
2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado. 3. O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado. 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0001878-55.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020) (
grifado
).

Assim, em que pese a irresignação da recorrente quanto ao não conhecimento do recurso, não apresenta qualquer argumento capaz de modificar o entendimento exarado na decisão guerreada. Isto porque, não há qualquer documentação a fim de comprovar sua alegada hipossuficiência, sendo que a deserção é uma consequência de sua inércia nos autos, e está em conformidade com o disposto no art. 42, §1º da Lei 9.099/95 e Enunciado 18 das Turmas Recursais deste E. Tribunal, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

ENUNCIADO Nº 18 – ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

Portanto, diante da ausência de documentos que comprovem as alegações de hipossuficiência, não vislumbro hipótese legal ou fática que ampare as pretensões da agravante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários, ante a ausência de previsão legal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)